Tribunal: TJDFT
Processo: 0010808-10.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010808-10.2014.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO HANSEN REPRESENTANTE LEGAL: ROSANE MARIA FAUSTO HANSEN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. IDEC. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.392.245/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 877/STJ), consolidou o entendimento de que, tendo sido a sentença coletiva omissa a respeito dos juros remuneratórios, descabe a incidência destes na fase de cumprimento de sentença. 2. No mesmo julgado, o STJ também decidiu que, mesmo não havendo condenação nesse sentido, devem incidir nos cálculos de liquidação os expurgos inflacionários de planos econômicos posteriores, a título de correção monetária plena do débito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.036 do CPC, defendendo a manutenção do sobrestamento do feito; b) artigos 485, inciso VI, e 783, ambos do mesmo diploma legal, afirmando a ilegitimidade ativa do recorrido; c) artigos 509, § 2o, do Código Adjetivo Civil, 95, 97 e 98, todos do CDC, por entender ser necessária a prévia liquidação de sentença para o cumprimento de sentença proferida em ação coletiva; d) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença coletiva ou no cumprimento de sentença; e) artigo 1o da Lei 6.899/81, arguindo que, na atualização dos cálculos, deverão ser aplicados os índices de remuneração das cadernetas de poupança até o ajuizamento da ação e, após esta, incidirem os índices da tabela prática do TJSP. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 25491976 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 240, 485, inciso VI, 509, §2o, 783 e 1.036, todos do CPC, 95, 97 e 98, todos do CDC e 1o da Lei 6.899/81, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1598606/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030